Tribunal: TJDFT
Processo: 0736377-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO. QUESTÃO PREJUDICIAL. PENDENTE. JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Afigura-se adequado aguardar o trânsito em julgado de recurso que tramita no Superior Tribunal de Justiça quando a matéria a ser analisada influenciar no reconhecimento do direito perseguido em cumprimento individual de sentença coletiva.
2. Agravo de instrumento desprovido.